Tribunal: TJDFT
Processo: 0722656-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722656-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTERIOR INVESTIGAÇÃO DECORRENTE DA OPERAÇÃO ALTO ESCALÃO. INDÍCIOS DE REITERADOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL PELA ALTA CÚPULA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. APURAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DIVERSAS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS PRÉ-PAGAS CADASTRADAS NO NOME DO AUTOR (EX-GOVERNADOR). ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA PELAS MEDIDAS ADOTADAS NA SEARA CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA CAUSALIDADE IMEDIATA E ADEQUADA. 1. Trata-se de ação visando a reparação a título de danos morais em desfavor de empresa de telefonia, sob o fundamento de que a suposta habilitação irregular de linhas telefônicas pré-pagas no nome do autor (ex-governador do Distrito Federal) teria motivado o pedido de Busca e Apreensão Criminal no âmbito da operação Alto Escalão, iniciado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios/MPDFT. 2. Não se mostra plausível a tese de que as medidas adotadas na cautelar de busca e apreensão criminal tenham sido deferidas unicamente com base nas informações prestadas pela empresa de telefonia ré, porquanto se tratou de uma operação complexa, embasada em diversos elementos outros, tal como o desdobramento da anterior investigação realizada na operação nominada Checkout, em que se constatou o envolvimento do alto escalão da Administração Distrital em diversas fraudes e outros atos de corrupção em licitação na área da saúde, sendo que o fio da conduta criminosa se desenrolou após Colaboração Premiada realizada naquela oportunidade. 3. Ausente, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta noticiada (contratação de linhas telefônicas pré-pagas) e o dano experimentado (busca e apreensão criminal), considerando o prestígio da norma civilista apenas à causa direta (sem intermediário) e imediata (sem intervalo), e não a causa indireta ou remota, com a adoção da teoria da causalidade adequada ou imediata. Logo, persiste a responsabilização do agente apenas pelo ato potencialmente idôneo à produção concreta do resultado, no âmbito da previsibilidade do contexto causal, fato não verificado na espécie. 4. Apelação do autor não provida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que teria havido falha na prestação do serviço, porquanto o cadastramento de várias linhas telefônicas em nome do insurgente sem sua autorização teria motivado medida de busca e apreensão, a qual lhe teria gerado prejuízo e constrangimento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS, do TJSP e do TJMG. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Alberto Couto Maciel, OAB/DF 513. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao contrário do que enfatiza, a autuação da empresa de telefonia não foi o ponto nodal da instauração da referida investigação. Conforme exposto alhures, tratou-se de uma operação complexa, embasada em diversos elementos outros, tal como o desdobramento da própria investigação na operação Checkout, em que se constatou o envolvimento do alto escalão da Administração Distrital, sendo que o fio da conduta criminosa se desenrolou após Colaboração Premiada de Willian Donisete de Paula. Destarte, me parece precipitada a tese recursal de que os mandados apenas teriam sido expedidos por suposta má-prestação de serviços da empresa de telefonia ré, que identificou, na ocasião, diversas linhas telefônicas em nome do autor. Atente-se que a operação já estava em curso quando surgiram indícios da possível participação do ex-governador, o que, por si só, já afasta o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o alegado dano (ID 50539358 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024